Tribunal: TJMT
Processo: 1012967-77.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012967-77.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), RENATO ALVARES - CPF: 073.857.158-00 (AGRAVANTE), CLODOVEU ALVES CABRAL - CPF: 303.376.071-68 (AGRAVADO), JORDANO PAES DE BARROS - CPF: 060.958.878-87 (AGRAVADO), LUCILENE OLIVEIRA PAES DE BARROS - CPF: 100.357.451-34 (AGRAVADO), ALBERTO DOURADO - CPF: 135.276.571-34 (AGRAVADO), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), RAPHAEL VIANNA DE MENEZES - CPF: 040.027.474-41 (ADVOGADO), LAUDEMIRO JOSE COSTA BUENO - CPF: 033.746.141-40 (ADVOGADO), NELITO JOSE DALCIN JUNIOR - CPF: 793.033.311-68 (ADVOGADO), JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO - CPF: 247.339.111-49 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 087.488.021-15 (ADVOGADO), ALVARO GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 037.252.961-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA ORIGINADA DA COMARCA DE RIO VERDE (EXECUÇÃO) – FINALIDADE DE AVALIAÇÃO, LEILÃO E ARREMATAÇÃO DE BEM IMÓVEL LOCALIZADO EM BOM JESUS DO ARAGUAIA – EXISTÊNCIA DE ARRENDAMENTO NO IMÓVEL OU EM PARTE DO IMÓVEL LITIGIOSO – VIABILIDADE DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EMBARAÇOS, RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA, LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ OU ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DE JUSTIÇA PRATICADOS PELO AGRAVANTE/ARRENDATÁRIO EM FACE À DECISÃO JUDICIAL – DESCABIMENTO DA MULTA APLICADA, À LUZ DO ARTIGO 77, § IV, § 1o DO CPC – DECISÃO REFORMADA QUANTO A ESSE TÓPICO – AGRAVO PROVIDO.

À luz do artigo 77, IV, § 1o do CPC, não se mostra viável a aplicação de multa ao Agravante/Terceiro interessado/Arrendatário, eis que não se verifica que ele tenha causado embaraços ao cumprimento de decisão judicial, nem tenha cometido ato atentatório à dignidade da justiça, e nem praticado litigância de má-fé; tendo apenas exercido o direito de petição, a fim de obter esclarecimento, pois está afetado diretamente em relação à decisão judicial, por ser arrendatário no imóvel objeto da Carta Precatória, ou em parte dele.

“(...) Não havendo como presumir a deliberada intenção de alterar a verdade dos fatos e obter vantagem indevida, não há que se falar em multa por litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da justiça. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0694.06.033970-2/008, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/10/2023, publicação da súmula em 16/10/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
RENATO ALVARES
, em face da decisão exarada pelo Juízo de Direito da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, que, nos autos da Carta Precatória n. 547-24.2017.8.11.0079, Código no: 45974 (cuja finalidade é avaliar, leiloar e arrematar bem imóvel (Fazenda Guanabara IV, localizado no Município de Bom Jesus do Araguaia/MT), em face de Execução n. 412394-37.2014.8.09.0137, que tramita na Segunda Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, envolvendo os aqui Agravados
ALBERTO DOURADO,

CLODOVEU ALVES CABRAL, JORDANO PAES DE BARROS e LUCIENE OLIVEIRA PAES DE BARROS
, aplicou ao Agravante multa de 1% do valor atualizado da causa ao arrendatário/agravante, nos termos do artigo 77, IV, § 1o do CPC.

Em síntese, após demonstrar o cabimento e a tempestividade, além do recolhimento das custas recursais, o Agravante defende a reforma da decisão, alegando que “(...)
Trata-se de Carta Precatória Cível expedida com o fito de realizar a expropriação de 2 imóveis rurais (matrículas No 1.663 e 1.621 RGI Ribeirão Cascalheira-MT), por meio da adjudicação. A carta precatória teve origem dos autos do processo de Execução no 0412394- 37.2014.8.09.0137 em tramitação na 2a Vara Cível da Comarca de Rio Verde – GO. Após uma longa Tramitação na Carta Precatória em Id de no 114030949 a MM Juíza condutora do feito, Dra. Raíssa da Silva Santos Amaral deferiu um pedido efetuado pelo executado para a Imissão na Posse (...)”.

Afirma que diante disso, o Agravante “(...) Terceiro, arrendatário e possuidor direto das áreas discutidas nos presentes autos, protocolou petição no Id de no 114248821, explicitando em suma que é arrendatário da área e para que não haja confusões na imissão da posse do executado, deveria o juízo chamar o feito a ordem a fim de esclarecer os limites do Mandado de Imissão na Posse do Executado, respeitando a posse Direta deste”; que foram os autos foram conclusos sendo proferida decisão pelo Juízo “a quo” informando que “(...) RELEMBRE-SE que em pedido formulado no ID 74065059, REQUEREU/ENFATIZOU: Conforme indicado na inicial, o autor tem um contrato de arrendamento com o senhor Clodoveu e tão somente quer garantir a posse da área para o cumprimento do contrato e conforme contratado. O autor não tem nenhum vínculo ou interesse na demanda versada entre o senhor Clodoveu e Alberto (autos elencados na inicial) quanto a propriedade da área, ou seja, seu benefício econômico com o desfecho da demanda é tão somente a garantia de seu arrendo, não o valor do bem, conforme já explicitado”.

Aduz que a condenação do Terceiro/Agravante ao pagamento da multa de 1% sobre o valor atualizado da causa não se sustenta, primeiramente porque ele é legítimo para propor o recurso, por ser arrendatário da área e dali tirar seu sustento e de sua família; e, ainda, porque é terceiro prejudicado. Também afirma a necessidade da reforma, em razão de que apenas se utilizou dos meios processuais cabíveis, para fazer valer seu direito de petição, destacando que “(...) consoante dos autos e já aqui explicitado, tem-se que o Terceiro interessado na demanda senhor Renato Alvares, ao ter ciência de que a decisão proferida nos cotados autos (pela 2a vez) iria imitir o executado Clodoveu Alves Cabral na posse do imóvel por este arrendado, compareceu aos autos e tão somente solicitou a MM juíza de piso para que esclarecesse na decisão os limites da imissão expedida, uma vez que este estaria na posse da área (...)”.

Diz que “(...) a necessidade de manifestação se deu diante a possibilidade de erro no cumprimento da Imissão uma vez que a decisão era genérica quanto ao item destacado”; que “(...) por não ser parte nos autos do processo, o único meio de que o arrendatário poderia certificar-se e evitar sobre eventual conflito no imóvel (especialmente por situação antes vivenciada mediante uso de arma de fogo por representantes do Executado Clodoveu) procurando unicamente preservar direitos, seria o protocolo de petição explicando ao juízo sua condição e a situação em que encontra-se a área, assim como a necessidade de imposição de limites ao cumprimento da ordem”.

Argumenta que “(...) o peticionante terceiro, em momento algum ofereceu inverdades ou ilações, nem tampouco buscou tumulto, mas tão somente auxiliando o juízo para não haver erros ou situações indesejadas no cumprimento da ordem. Tanto é verdade Exas., que o próprio juízo indeferiu parcialmente os pedidos avocados por este peticionante, regulamentando em decisão publicada no dia 12 de maio, infomando que o executado Clodoveu não deveria turbar a posse do arrendatário, uma vez que não era competência do juízo de Ribeirão Cascalheira a decisão neste tocante”.

Frisa que “(...) a manifestação processual do terceiro, aqui Agravante, foi fundamental para o exercício do seu direito, e assim para que sua posse não fosse turbada e que a MM Juíza de piso regulamentasse o cumprimento da ordem”.

Informa que “(...) foi devidamente cumprida, sem qualquer percalço pelo arrendatário, vide Id no 117779490, à vista das garantias ofertadas pelo juízo, especialmente diante da anunciada pretensão do Executado (petição anexa, acostada em ID 114136929), onde claramente o mesmo pretendia de tirar da áreas quaisquer pessoas que ali estivessem, inclusive o próprio arrendatário, aqui Agravante. Assim, não há que se falar em litigância de ma-fé pelo terceiro arrendatário, que tão somente, na iminência de se ver retirado da posse, somente alertou o juízo da possível ocorrência”.

Sustenta, portanto, a ausência dos requisitos para aplicação da multa por litigância de má-fé, além de defender a ausência de dolo ou que houvesse qualquer prejuízo às partes litigantes, em razão do pedido formulado ao Juízo “a quo”.

Alega que “(...) A probabilidade do direito está firmemente comprovado com as fundamentações dos tópicos da presente petição, podendo vislumbrar a não ocorrência da má-fé que se diz perpetrada em juízo, o que se comprova pelas petições acostadas ao juízo, assim como pela equivocada decisão objurgada, em que o terceiro foi condenado”; que quanto ao perigo de dano “(...) Este requisito também está devidamente alcançado, uma vez que está se punindo erroneamente a terceiro, que poderá, sem qualquer atitude que cause dano à outrem, ter suas contas bancárias e pessoais, assim como seus bens particulares penhorados em excesso. Embora não sendo parte, o Agravante como exposto, apenas quis garantir a proteção sobre seu patrimonio, cujas investidas por parte do Executado mostravam-se absolutamente temerárias e já anunciadas em petição aportada aos autos do juizo de piso (ID 114136929), da citada Carta precatória, onde claramente demonstra a sua intenção (...)”.

Salienta que “(...) No tocante à multa imposta pelo r. Juízo, objeto da decisão aqui agravada, a exigência de tal astreintes importa em claro e visível prejuízo ao Agravante, pois este não possui renda ou bens suficientes à tal pagamento ou garantia, pois revela-se como simples arrendatário, sendo o “valor da causa” discutidos em juízo, extremamente elevado, ou seja, superior à 15 milhões de reais, fato que, em sendo exigida, pode ensejar até mesmo a inviabilidade negocial do Agravante, o que por si só, justifica a concessão da liminar, initio litis”.

Requer a concessão do efeito suspensivo, a fim de obstar a produção de efeitos da decisão recorrida.

No mérito, pede o provimento do agravo para o fim de “(...) Reconhecer a ausência de quaisquer atitudes processuais ou motivos para atribuir ao Agravante a penalidade de multa por litigância de má fé, AFASTANDO, EM DEFINITIVO, A APLICAÇÃO DA MULTA DE 1% DO VALOR DA CAUSA AO AGRAVANTE, terceiro interessado (...)”.

Foi deferido o pleito liminar de efeito suspensivo quanto à multa aplicada ao Agravante.

Em contrarrazões, o Agravado Clodoveu Alves Cabral pugna pelo desprovimento do recurso.

O Agravado ALBERTO DOURADO, por sua vez, manifesta-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste Agravo de Instrumento consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a decisão que, nos autos da Carta Precatória n. 547-24.2017.8.11.0079, Código no: 45974 (cuja finalidade é avaliar, leiloar e arrematar bem imóvel (Fazenda Guanabara IV, localizado no Município de Bom Jesus do Araguaia/MT), em face de Execução n. 412394-37.2014.8.09.0137, que tramita na Segunda Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, envolvendo os aqui Agravados
ALBERTO DOURADO,

CLODOVEU ALVES CABRAL, JORDANO PAES DE BARROS e LUCIENE OLIVEIRA PAES DE BARROS
,
aplicou
ao Agravante –
RENATO ALVARES
-
multa de 1% do valor atualizado da causa ao arrendatário/agravante, nos termos do artigo 77, IV, § 1o do CPC.

Após a breve instrução do agravo, ocasião em que foram ofertadas

as contrarrazões, depois de intimados os Agravados, posiciono-me pela reforma da decisão atacada.

É que, malgrado as alegações do Agravado Clodoveu Alves Cabral, não se sustenta a imposição de multa.

A meu viso, não há como reconhecer ao Agravante a conduta tipificada no artigo 77, IV, § 1o do CPC, eis que não visualizo criação de embaraços à decisão judicial exarada e nem ato atentatório, não se mostrando plausível a tese de prática reprovável por parte do Peticionário/Terceiro/Arrendatário/Agravante, que exerceu o seu direito de petição, pois teria interesse na questão, na qualidade de arrendatário, a fim de que ficassem esclarecidos os limites do Mandado de Imissão – pois o Agravante possui contrato de arrendamento com Clodoveu Alves Cabral e, diante disso, teria interesse na lide, com objetivo de que houvesse o cumprimento do contrato.

Ressalte-se que o litígio entre CLODOVEU ALVES CABRAL e ALBERTO DOURADO não vincula o Agravante, ao menos quanto à petição formulada, posto que não diz respeito à propriedade em si, mas apenas à utilização de área atinente ao contrato de arrendamento.

Assim, na condição de terceiro prejudicado/arrendatário e afetado pela lide, é viável a utilização da via processual, a fim de fazer valer o direito estabelecido contratualmente e envolvendo a área ou parte da área litigiosa; cabendo, portanto, os esclarecimentos em razão de toda a situação envolvendo o imóvel arrendado, ou parte dele.

Não considero, portanto, o Agravante como alvo de multa, à luz do artigo 77, IV, § 1o do CPC, pois não constato criação de embaraços ao juízo, e nem mesmo qualquer ato que pudesse ser considerado atentatório à dignidade da justiça.

Não se visualiza qualquer descumprimento de ordem judicial pelo Agravante, nem litigância de má-fé, nem intenção de alterar a verdade dos fatos ou de obter vantagem indevida; mas sim, unicamente, exercer o direito de petição, a fim de esclarecer a situação jurídica de arrendatário por ele vivenciada, na área ou em parte da área em litígio.

Diante disso, não considero pertinente a imposição da multa agravada.

A esse respeito, “mutatis mutandis”:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. LAUDO PERICIAL. INCORREÇÕES. PROVA ROBUSTA. AUSÊNCIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DESCABIMENTO. O magistrado não está adstrito a determinado meio probatório, podendo apreciar livremente as provas, de acordo com o artigo 371 do CPC, que consagra o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional. Uma vez abordados com exatidão todos os pontos necessários ao equacionamento dos cálculos, não há razões evidentes para desconstituí-lo, mormente quando a insurgência do devedor não traz elementos de convicção capazes de derruir os cálculos e esclarecimentos prestados pelo perito judicial.
Não havendo como presumir a deliberada intenção de alterar a verdade dos fatos e obter vantagem indevida, não há que se falar em multa por litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da justiça.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0694.06.033970-2/008, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/10/2023, publicação da súmula em 16/10/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS - PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL PARCIALMENTE ACOLHIDA - PRELIMINAR DE CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM REJEITADA - ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - ÔNUS DA PROVA - PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - RESCISÃO CONTRATUAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO INDEVIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO - ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DE JUSTIÇA - INOCORRÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO - SENTENÇA MANTIDA.

- Nos termos do art. 77, IV e §2o, do CPC, considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta da parte que deixa de cumprir fielmente decisão judicial provisória ou final.

- Não se antevendo nenhuma das hipóteses previstas no artigo 77, IV e §2o, do CPC de 2015 do CPC, mostra-se descabida a condenação do Apelante por ato atentatório à dignidade da justiça. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.165181-3/004, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/03/2023, publicação da súmula em 22/03/2023)”.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo, ratificando a liminar anteriormente deferida e
AFASTO
a aplicação da multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023